Tribunal: TJDFT
Processo: 0735999-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735999-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Hegel Roberto Nicolau Morhy Edslaine Cristina Peres Morhy Agravada: Atlântica Hotels International Brasil Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hegel Roberto Nicolau Morhy e Edslaine Cristina Peres Morhy contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0718455-13.2022.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de ação ajuizada por HEGEL ROBERTO NICOLAU MORHY e EDSLAINE CRISTINA PERES MORHY em desfavor de ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL (BRASIL) LTDA. – PARK INN BY RADISSON TAGUATINGA - SCP, na qual formula pedido de tutela antecipada, litteris: “O deferimento de tutela antecipada, nos moldes do art. 300 do NCPC e sem que cogite de qualquer impacto na relação mantida pelo Condomínio e as partes litigantes, para que a Ré, doravante, a partir do deferimento da tutela de urgência, seja compelida a efetuar o pagamento de todas as taxas condominiais vincendas, enquanto a Ré for locatária e estiver na posse das unidades de propriedade dos Autores, bem como enquanto estes últimos sejam considerados como participantes do Pool/Sociedade em Conta de Participação – SCP, administrado pela Ré, sob pena de seu enriquecimento imotivado.” Fundamentam sua pretensão na alegação de que possuem unidades imobiliárias localizadas no Hotel Go Inn Taguatinga, com intuito de auferir lucro, participando de pool oferecido pelo Condomínio do Edifício Confort Taguatinga Flat (Go Inn Taguatinga), desde o ano de 2016, na qualidade de "sócios participantes" da sociedade em conta de participação representada pela requerida, sendo que a requerida sempre arcou com as despesas condominiais dos imóveis, mas, em razão de negativa da ré, as cobranças passaram a ser efetuadas diretamente aos autores, o que revelaria abusividade contratual. É o relato do necessário. Decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) A despeito das alegações autorais, não está configurada a probabilidade das alegações, porquanto as certidões de matrícula reproduzidas em id 137744354 (p. 3 e 8) atestam que os autores são os titulares do domínio do imóvel em questão, circunstância suficiente para configurar a responsabilidade solidária dos autores quanto ao pagamento dos encargos condominiais, dada a sua natureza de obrigação propter rem. Nesse sentido, dispõe o próprio artigo 12 da Convenção condominial colacionada nos autos, ao dispor que "considera-se condômino, para os fins da presente, o proprietário, o titular de direitos aquisitivos sobre unidades autônomas, o cessionário, o locatário, o donatário e, enfim, todo aquele que tenha direito de propriedade ou de posse sobre as unidades autônomas." Sobre questão similar, destaque-se precedente deste e. TJDFT, litteris: “(...) 3. A responsabilidade dos proprietários com as taxas condominiais subsistirá ainda que eles não estejam na posse direta do bem. No contrato de locação, as partes poderão dispor livremente sobre quem deverá pagar aquela prestação, mas a força relativa do contrato opera somente entre os contratantes. E por não vincular o condomínio, esse permanece com a faculdade de ajuizar a ação de cobrança apenas em desfavor do proprietário do imóvel, sem prejuízo da eventual ação de regresso do locador em desfavor do locatário.” (Acórdão 1371493, 07007272720208070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, os autores reconhecem a existência de cláusula que prevê a possibilidade de pagamento das taxas de condomínio ordinárias sempre que houver solicitação da administradora (id 137744350/6), o que se presume pela cobrança ora discutida (promovida pelo condomínio diretamente em desfavor dos autores, como demonstram os boletos colacionados em ids 137744364/2 e seguintes), de modo que, ainda que informem que, durante certo período, não foi necessário pagar as taxas, revela-se necessária a dilação probatória a fim de verificar a alegada responsabilidade, sendo incabível, em sede de cognição sumária, a determinação postulada, sendo certo ademais que a omissão da cobrança não confere direitos de isenção aos proprietários dos imóveis, notadamente porque beneficiários diretos dos serviços prestados pela entidade condominial. Por esses fundamentos, ausente o pressuposto da probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. (...)” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 40651363), em breve síntese, que deve ser atribuída à sociedade empresária agravada a obrigação de proceder ao pagamento dos valores dos encargos condominiais referentes às unidades imobiliárias situadas no empreendimento denominado “Hotel Go inn Taguatinga”. Asseveram que são proprietários de apartamentos integrantes do hotel aludido, que figuram como objetos da locação celebrada com a sociedade empresária agravada. Esclarecem que ingressaram em sociedade em conta de participação, com a finalidade de disponibilizar os apartamentos para administração a ser empreendida pela sociedade recorrida. Acrescentam que, além do ato constitutivo da sociedade em conta de participação, também foi pactuada locação, em que a recorrida figura como locatária das unidades imobiliárias em questão. Alega que as chaves das unidades imobiliárias aludidas foram entregues à locatária aos 18 de janeiro de 2018, ocasião em que a recorrida passou a se responsabilizar pelo pagamento dos encargos condominiais respectivos. Nesse contexto afirma que a referida obrigação deixou de ser cumprida pela recorrida a partir do mês de maio de 2020. Por essa razão o condomínio aludido passou a efetuar as respectivas cobranças diretamente, em desproveito dos ora recorrentes. Verbera que a medida liminar pleiteada não diz respeito às obrigações já vencidas, mas ao reconhecimento da responsabilidade da sociedade empresária agravada pelo pagamento dos encargos condominiais vincendos. Acrescenta que a referida exigência tem por base a relação substancial estabelecida entre locador e locatário e não entre o condomínio e a recorrida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a sociedade empresária recorrida seja impelida ao pagamento das parcelas vincendas alusivas às despesas com encargos condominiais, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela pleiteada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 40651375). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, os agravantes pretendem obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de compelir a sociedade empresária recorrida ao cumprimento da obrigação de pagar o valor dos respectivos encargos condominiais vincendos. Nos termos do art. 23, inc. I, da Lei no 8.245/1991, é obrigação do locatário proceder ao pagamento, de modo pontual, do valor dos alugueres e demais encargos legais e contratuais. É necessário acrescentar que o art. 25, do mesmo diploma legal, dispõe que “atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram”. Ocorre que os agravantes não trouxeram aos autos a cópia do instrumento negocial e nem mesmo outro elemento de prova referente à eventual locação celebrada com a sociedade empresária recorrida. Note-se que o “termo de adesão” referido no Id. 40651374, fls. 111-112, por meio do qual foi definido que a recorrida figuraria como locatária dos apartamentos 219, 318, 412, 701 e 916 do empreendimento denominado “Hotel Go inn Taguatinga”, foi pactuado entre a sociedade anônima Ville Participações e Investimentos Imobiliários S/A e sociedade empresária Atlântica Hotels International Brasil Ltda, aos 18 de janeiro de 2015. Pelo teor das certidões referidas no Id. 40651374, fls. 28-40, é possível verificar que nos dias 7 e 12 de junho de 2018 os recorrentes adquiriram os apartamentos números 219, 318 e 701, por meio de negócio jurídico celebrado com a sociedade anônima Ville Participações e Investimentos Imobiliários S/A, mas não consta nos autos, até o momento, nenhum elemento de prova que indique a celebração de locação das unidades imobiliárias aludidas eventualmente pactuada entre os agravantes e a sociedade empresária Atlântica Hotels International Brasil Ltda, ora agravada. Também não consta nos autos eventual “termo de adesão” que tenha definido a recorrida como locatária dos apartamentos em questão, eventualmente firmado pelos agravantes após a aquisição das unidades imobiliárias, ocorrida nos dias 7 e 12 de junho de 2018. Assim, é necessário destacar, em relação aos encargos condominiais, que essas obrigações têm caráter propter rem (inerente à coisa) cuja obrigação deve ser atribuída, conforme o caso, ao proprietário, ao ocupante ou ao possuidor do bem, desde que seja estabelecida relação jurídica substancial com o condomínio. No caso em análise verifica-se que a relação jurídica substancial estabelecida entre a sociedade empresária recorrida e o condomínio é de prestação de serviços de administração condominial, como pode ser constatado pelo teor do instrumento negocial referido no Id. 40651374, fls. 41-63. Além disso, há a expressa obrigação alusiva ao pagamento das “taxas de condomínio ordinárias de seu(s) Flat(s), sempre que houver solicitação da Administradora” (Id. 40651374, fl. 67). Diante desse cenário não se afiguram verossímeis, no presente momento, as alegações articuladas pelos ora recorrentes. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator